Tribunal: TJSP
Processo: 1067307-86.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA SEGURADORA AUTORA – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, para o fim de ser julgada improcedente a ação regressiva – inexistência de contradições do julgado – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA SEGURADORA AUTORA – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, para o fim de ser julgada improcedente a ação regressiva – inexistência de contradições do julgado – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA COMPANHIA AÉREA RÉ – contradição existente – provimento da apelação, com o julgamento de improcedência da ação regressiva – hipótese em que os ônus de sucumbência deveriam ter sido impostos à autora e se deu o contrário no acórdão – embargos acolhidos para o fim de serem invertidos os encargos sucumbenciais.

Resultado: embargos de declaração da autora conhecidos e rejeitados; embargos de declaração da ré acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1067307-86.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado AIG SEGUROS BRASIL S/A, é embargada/embargante
COMPANHIA PANAMENHA DE AVIACION - COPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos da autora. Acolheram os embargos da ré, com efeito
modificativo, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067307-86.2016.8.26.0100/50001 - Voto 25162
2
VOTO No: 25162
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1067307-86.2016.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: DR. CARLOS EDUARDO BORGES FANTACINI
EMBARGANTES
e
EMBARGADOS
(reciprocamente):
COMPANHIA
PANAMENHA DE AVIACION COPA e AIG SEGUROS BRASIL S.A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
PELA
SEGURADORA
AUTORA

acórdão
pelo
qual,
por
unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação
interposto pela ré, para o fim de ser julgada improcedente a ação
regressiva
inexistência de contradições do julgado

prequestionamento não obrigatoriedade de expressa referência
da norma positiva tida por violada recurso que não se presta
como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
PELA
COMPANHIA AÉREA RÉ contradição existente provimento
da apelação, com o julgamento de improcedência da ação
regressiva hipótese em que os ônus de sucumbência deveriam ter
sido impostos à autora e se deu o contrário no acórdão embargos
acolhidos para o fim de serem invertidos os encargos
sucumbenciais.
Resultado: embargos de declaração da autora conhecidos e
rejeitados; embargos de declaração da ré acolhidos, com efeito
modificativo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos de lado a lado em
face de acórdão (fls. 320/327) pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao
recurso de apelação interposto pela ré Companhia Panamenha de Aviacion COPA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067307-86.2016.8.26.0100/50001 - Voto 25162
3
para o fim de ser julgada improcedente a ação regressiva ajuizada pela autora AIG
Seguros Brasil S.A. Foram fixados honorários por equidade em favor do advogado
da apelada em R$ 1.500,00.
.
Nos embargos que opôs, a companhia aérea ré sustentou a
existência de contradição, porque os ônus de sucumbência deveriam ter sido
impostos à seguradora autora, em vista da reforma da sentença de procedência da
ação.
No arrazoado que ofereceu, a seguradora autora também
alegou que existiam contradições. Sustentou ter indenizado seu segurado nos autos
da ação no 9076632-14.2014.813.0024. O acordo celebrado entre o segurado e a
companhia aérea ré se deu muito tempo depois e não havia que se falar em 'bis in
idem'. A coisa julgada surte efeitos 'inter partes'. Era o caso de reconhecimento do
seu direito à sub-rogação. Pediu o provimento do recurso para o fim de ser
restabelecida a sentença.
A fls. 10 as partes foram intimadas para manifestação a
respeito dos embargos contrários. Somente a ré se manifestou, pugnando pela
rejeição dos embargos da autora.
É a síntese necessária.
Ambos os recursos merecem ser conhecidos, porque
tempestivos.
Os embargos de declaração da autora são rejeitados, porque
inexistiram as contradições por ela apontadas.
Cediço que o recurso em referência tem por objetivo aclarar a
decisão obscura, contraditória, omissa ou corrigir erro material, conforme disposto no
artigo 1.022 do CPC. É possível conferir-se efeito modificativo ou infringente, desde
que a alteração do julgamento decorra da correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
As alegações da autora são pura e simplesmente fruto de seu
inconformismo com relação ao provimento do recurso de apelação interposto pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067307-86.2016.8.26.0100/50001 - Voto 25162
4
Nada além disso.
Quanto ao principal, todos os argumentos apresentados pelas
partes foram expressamente enfrentados, sem se incorrer em contradição. Confira-se:
“...a hipótese é de improcedência da ação. Depreende-se dos autos que apelada
indenizou seus segurados (Sávio Gonçalves Vieira Silvério e Ana Carolina Rocha
Bahia Silvério) em 24/09/14, no montante de R$ 2.452,19 (fls. 152/153) a presente
ação regressiva foi ajuizada pela apelada em 30/06/16. Depois do recebimento da
indenização securitária, em 14/11/14 os segurados ajuizaram ação (processo no
9076632-14.2014.813.0024) contra a apelante junto ao Juizado Especial Cível da
comarca de Belo Horizonte, na qual postularam o ressarcimento de danos materiais
e morais decorrentes do indigitado extravio momentâneo (houve atraso de três dias
para a entrega) de bagagem (cf. petição inicial copiada fls. 212/223). Frise-se que
nos danos materiais indicados naquela demanda estavam englobados os aqui
postulados a título de regresso. Entretanto, em 21/01/15, os segurados e a apelante
celebraram transação judicial, homologada por sentença, pela qual a apelante
obrigou-se ao pagamento de indenização global no montante de R$ 7.000,00 (R$
3.500,00 para cada segurado) para 'extinção da obrigação, com plena e geral
quitação dos pleitos deduzidos na demanda' (cf. sentença copiada a fls. 203/206).
Destarte, em 20/02/15, como pactuado, a apelante realizou a quitação do montante
do acordo, mediante crédito na conta bancária dos segurados (cf. fls. 207/208). Pois
bem, os elementos dos autos permitem concluir que a apelante tenha celebrado a
mencionada transação judicial de boa-fé, sem ter conhecimento acerca do
precedente pagamento de indenização securitária feito pela apelada em 24/09/14.
Incide na hipótese a regra do artigo 309 do Código Civil, segundo o qual: 'O
pagamento de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era
credor'. Oportuno consignar que a apelada não comprovou ter notificado a
apelante a respeito do pagamento da indenização securitária e, por conseguinte, da
sub-rogação de direito em função dele decorrente. Nesse contexto, conclui-se que a
transação judicial celebrada entre os segurados e a apelante fez extinguir a
pretensão regressiva da apelada, porque os segurados já exerceram seu direito de
ação contra o causador do dano (a apelante companhia aérea), de sorte que a
seguradora não dispõe mais do direito de ação que a sub-rogação lhe conferiria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067307-86.2016.8.26.0100/50001 - Voto 25162
5
Pensar de modo diverso submeteria a apelante ao pagamento em duplicidade, o que
implicaria enriquecimento sem causa dos segurados e da apelada. Da apelada
porque a indenização securitária acabaria por ser indevidamente indenizada com o
pagamento que seria feito pela apelante em sede de regresso. Em outro dizer, a
apelada, na prática, nada desembolsaria, e os segurados seriam indevidamente
indenizados por duas vezes por conta do mesmo evento danoso, em razão de terem
ignorado as cláusulas pertinentes à sub-rogação, ínsita ao contrato de seguro. Trata-
se de panorama que fere de morte o secular postulado da vedação ao
enriquecimento sem causa. No sentido do desate que ora se dá à questão, merecem
exame os seguintes julgados deste tribunal proferidos em casos parelhos: (...). De
resto, a circunstância de o direito transacionado não mais pertencer aos segurados
quando da celebração da transação judicial com a apelante é questão a ser
dirimida entre eles e a apelada, a quem assiste, em tese o direito a exigir a
repetição do que pagou a título de indenização securitária. Em suma, o recurso é
provido para o fim de ser julgada improcedente a presente ação regressiva”.
Como se verifica do trecho do acordão acima transcrito
principalmente das partes destacadas em negrito , não houve qualquer contradição.
Ficaram expressamente consignados os motivos que levaram à inversão da sentença,
para o fim de ser julgada improcedente a ação regressiva ajuizada pela autora.
Como dito acima, as alegações expendidas pela autora no
presente caso retratam apenas a irresignação quanto ao provimento do recurso de
apelação. Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por discordância
em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do julgado, a
autora deve se valer da via adequada que não é a dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração da ré devem ser acolhidos, com
efeito modificativo.
De fato, no que concerne aos encargos sucumbenciais, houve
contradição no acórdão embargado. O provimento do recurso da ré resultou no
decreto de improcedência da ação. Consequentemente, os ônus de sucumbência
deveriam ter sido impostos à autora, mas ocorreu o contrário. Em verdade, tratou-se
de mero erro material que, entretanto, acaba por se caracterizar como contradição
clássica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067307-86.2016.8.26.0100/50001 - Voto 25162
6
Assim, o acórdão embargado é sanado nesse particular, com
efeito modificativo, pelo que seu dispositivo passa a ter a seguinte redação: “Em
suma, o recurso é provido para o fim de ser julgada improcedente a presente ação
regressiva. Em razão da inversão do julgado, arcará a apelada com as custas
processuais e com os honorários advocatícios devidos aos procuradores da
apelante, ora fixados por equidade em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§2o, 8o e
11 do mencionado diploma legal, tomados em consideração a sucumbência recursal
e o apequenado valor da causa (R$ 2.452,19)”.
Por fim, alguns comentos a respeito do prequestionamento são
necessários tema dos embargos da autora.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o
que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o STJ:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nesses moldes, os embargos de declaração opostos pela
autora são conhecidos e rejeitados; os da ré são acolhidos, com efeito
modificativo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator